Tribunal: TJES
Processo: 5011303-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011303-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA JANTORNO e outros

AGRAVADO: MARIO FRANCISCO JANTORNO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA AO ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Guilherme Souza Jantorno e outra contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que homologou o cálculo do ITCMD e determinou a intimação do inventariante para apresentação de certidões fiscais e de testamento, a comprovação de dívidas do inventariado e a ciência dos herdeiros sobre a inexistência de direito real de habitação sobre os bens do espólio. Os agravantes alegam nulidade processual decorrente da ausência de intimação regular de seus advogados, impactando a homologação do ITCMD e o reconhecimento do rol de bens do inventariado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação do advogado expressamente indicado para representar a agravante Marina Souza Jantorno; e (ii) definir se a nulidade processual afeta todos os atos subsequentes à virtualização dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação deve ser realizada em nome do advogado expressamente indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

O advogado da agravante Marina Souza Jantorno, Dr. Patrick Pimentel do Carmo, não foi devidamente intimado da virtualização dos autos, tornando nulas as intimações posteriores a 03/04/2023 em relação à referida recorrente.

Posteriormente, a serventia certificou equivocadamente a intimação da recorrente Marina Souza Jantorno apenas em 30/08/2024, quando os agravantes já eram representados por outro advogado, reiterando a irregularidade.

Com relação ao agravante Guilherme Souza Jantorno, não há nos autos comprovação de que seu advogado, Dr. Gunther Klug Berger Costa, tenha sido regularmente intimado da decisão que homologou o ITCMD, impedindo sua manifestação no momento oportuno.

A aplicação do princípio da economia processual não se justifica na hipótese, pois as nulidades ocorreram em momentos distintos para cada um dos agravantes, tornando necessária a anulação de todos os atos processuais posteriores à virtualização dos autos, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte caracteriza nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

A nulidade processual reconhecida em relação a um dos agravantes, quando inviável a cisão dos atos processuais, impõe a anulação de todos os atos subsequentes para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Qu
arta Turma, DJe 23/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011303-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: GUILHERME SOUZA JANTORNO E OUTRO

AGRAVADO: MARIO FRANCISCO JANTORNO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME SOUZA JANTORNO E OUTRA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, a qual homologou o cálculo de ITCMD e determinou: i) a intimação do inventariante para apresentar as certidões negativas de débitos fiscais vinculados ao CPF do inventariado e as certidões negativas de testamentos; ii) comprovar as dívidas do inventariado; iii) intimar os herdeiros Guilherme e Marina para ciência da decisão e para se atentarem que não possuem direito real de habitação sobre os bens do espólio, devendo pagar aluguel a este se residirem em um dos bens.

Os recorrentes sustentaram (id. 9415103), em síntese, que não foram devidamente intimados acerca da conversão dos autos físicos em eletrônico, pois os advogados deles à época – Dr. Gunther Klug Berger Costa e Dr. Patrick Pimentel do Carmo – não foram inseridos no sistema PJe, acarretando nulidade absoluta.

Destacaram, ainda, que em razão da nulidade, quando do reinicio do fluxo processual, restou homologado indevidamente o valor referente ao ITCMD e o rol de bens deixado pelo falecido, conforme decisão interlocutória de id. 4651587.

Afirmaram, também, que o patrono que ingressou com a a presente ação, Dr. Davi Bourguinon Bigossi, indevidamente intimado, informou que não mais atuava no feito, requerendo fosse a intimação dirigida ao Dr. Gunther Klug Berger Costa, conforme petição de id. 28598520.

Destacam que o patrono do agravante Guilherme, Dr. Gunther Klug Berger Costa, somente teve a primeira intimação eletrônica expedida em 12/07/2024, relacionado à decisão interlocutória de id. 46515787.

Por fim, afirmam que a recorrente Marina Souza Jantorno restou prejudicada no que tange ao requerimento de fls. 547/550, seja por não ter sido apreciado, até porque não virtualizada a fl. 547.

Pelo exposto, requerem seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como seja suspensa a decisão de id. 46515787, pois além de nula, restou omissa quanto a requerimentos juridicamente relevantes.

Despacho de id. 9656881 determinando a virtualização da fl. 547, ausente nos autos, bem como para certificar se a interessada Marina Souza Jantorno foi intimada da digitalização dos autos, na pessoa do Dr. Patrick Pimentel do Carmo.

Certidão de id. 9701203, na qual anexada cópia da fl. 547, bem como informado que, por equívoco da serventia, a herdeira Marina Souza Jantorno somente teria sido intimada da virtualização dos autos e da decisão de id. 46628271 na data de 30/08/2024.

Decisão id. 9790711 deferindo a medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão id. 4651587, e concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentees.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida, na qual deferido o pedido de efeito suspensivo, assim se manifestou o E. Desembargador Fábio Brasil Nery:

Diante da aparente presença dos requisitos de admissibilidade, passo a apreciar o pedido antecipação da tutela recursal.

De início, registro que a ação de origem versa sobre o inventário de Mario Raymundo Jantorno e Lúcia Vieira dos Santos Jantorno, falecidos em 19/07/1969 e 01/01/2012, respectivamente.

Neste cenário, em que pese os agravantes sustentem não terem sido devidamente intimados acerca da conversão dos autos físicos em eletrônicos, tal aparentemente se sustenta em parte.

Isso porque, conforme intimação eletrônica nº 23572855, realizada em 03/04/2023, o advogado Gunther Klug Berger Costa foi devidamente intimado, deixando fluir o prazo para leitura, ocorrido em 24/04/2023, bem como o prazo para manifestação, decorrido em 29/05/2023, tudo de acordo com os ids. 17272881 e 17272852.

Segue a transcrição da intimação e o printscreen de decurso de prazo do sistema PJe:

Fica(m) intimada(s) a(s) partes(s), por seu(s) patrono(s), da conversão dos autos físicos em eletrônicos, com a mesma numeração e, caso queira(m), manifeste(m)-se – nestes autos eletrônicos - no prazo de 5 (cinco) dias sobre a conformidade dos documentos digitalizados, nos termos do art. 17, do Ato Normativo 007/2022.

Destaco, inclusive, que conforme Certidões de fls. 537 e 544, o advogado de Guilherme Souza Jantorno, Dr. Gunther, foi intimado da substituição do inventariante, bem como do requerimento de venda de imóvel.

Entretanto, em petição de fl. 545, o novo advogado da agravante Marina, Dr. Patrick Pimentel do Carmo, se manifestou nos autos requerendo que as intimações fossem realizadas com exclusividade, acostando substabelecimento sem reserva de poderes assinado pelo advogado Gunther Klug Berger Costa.

Assim, constata-se que o advogado da agravante Marina Souza Jantorno, Dr. Patrick Pimentel do Carmo, não foi devidamente cadastrados nos autos de origem e intimado dos atos posteriores, inclusive da virtualização do feito.

Destaque-se que o substabelecimento de fl. 545 é sem reserva de poderes, ou seja, o advogado que substabeleceu, Dr. Gunther Klug Berger Costa, perdeu seus poderes de representação da agravante Marina Souza Jantorno.

Assim, ainda que devidamente intimado o Dr. Gunther Klug Berger Costa, à época da virtualização este somente representava o agravante Guilherme Souza Jantorno, o que caracterizaria a nulidade dos atos praticados com relação a recorrente Marina Souza Jantorno.

E mais: conforme documento de id. 48512164, em 31/07/2023 o Dr. Patrick Pimentel do Carmo substabeleceu, sem reserva de poderes, o advogado Gunther Klug Berger Costa, que passou novamente a patrocinar os interesses de Marina Souza Jantorno.

Entretanto, destaque-se: do período entre 21/07/2022 a 31/07/2023 quem patrocinava a agravante Marina Souza Jantorno era o Dr. Patrick Pimentel do Carmo e, estando ausente sua intimação acerca da virtualização dos autos, em uma análise superficial, constata-se a aparente nulidade das intimações realizadas em data posterior a 21/07/2022.

Observa-se que também não há nos autos qualquer indício de que o advogado Gunther Klug Berger Costa, quando já patrocinava ambos os interessados Guilherme e Marina, foi intimado da decisão de id. 4651587, posto que o mesmo afirmou que seu acesso aos autos estava bloqueado, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Há dúvidas, portanto, se os interessados Marina e Guilherme tiveram aceso à decisão de id. 4651587, e certeza quanto a ausência de intimação da agravante Marina quando da virtualização dos autos.

Com relação à interessada Marina, ainda que a serventia tenha certificado que realizou a intimação dela na data de 30/08/2024, tenho que houve novo equívoco a respeito, pois ambos os agravantes, no atual momento, são patrocinados por outro causídico, Dr. Hugo Miguel Nunes, conforme id. 9415737.

Nesse contexto, diante da aparente ocorrência de mácula nas intimações, DEFIRO a medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão de id. 4651587, até ulterior deliberação.

Defiro também a concessão da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

(...).

Analisando os autos, tenho que restou comprovado que o advogado da agravante Marina Souza Jantorno, à época Dr. Patrick Pimentel do Carmo, não foi devidamente intimado acerca da virtualização dos autos, constatando-se, portanto, a nulidade das intimações realizadas em data posterior a 03/04/2023, em relação à citada recorrente.

Ainda, ao tentar sanar citada omissão em 30/08/2024, a serventia incorreu em novo equívoco, pois aparentemente ambos os agravantes, no atual momento, são patrocinados por outro causídico, Dr. Hugo Miguel Nunes, conforme id. 9415737.

Destaque-se também que não houve a análise dos pedidos constantes da petição de fls. 547/550, em especial quanto a troca de inventariante.

Quanto ao agravante Guilherme Souza Jantorno, também não há nos autos qualquer indício de que o advogado Gunther Klug Berger Costa foi devidamente intimado da decisão de id. 4651587 à época, para exercer os atos que entendesse pertinentes.

Não obstante, no caso dos autos, ainda que as nulidades processuais para cada um dos recorrentes tenha se dado em momentos distintos - para a recorrente Marina a partir da virtualização dos autos e para o recorrente Guilherme a partir da decisão de id. 4651587 -, não há como se aplicar o princípio da economia processual.

É sabido que pelo princípio da enconomia processual a prestação jurisdicional deva ocorrer de maneira a alcançar o máximo de resultados, com o mínimo de atos.

Contudo, na hipótese em tela, não há como se realizar o aproveitamento dos atos processuais tão somente com relação a um dos agravantes, motivo pelo qual, deve ser declarada, de ofício, a nulidade de todos os atos processuais realizados em data posterior a virtualização, ocorrida em 03/04/2023.

Desse modo, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
,
para declarar a nulidade dos atos processuais realizados em data posterior a 03/04/2023
, devendo a serventia diligenciar ainda a correta regularização da representação processual das partes, de forma a evitar novos equívocos de intimação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)